Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015789-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CSS UM - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA
AGRAVADA:- JOVINA COSTA GONCALVES
Agravo de Instrumento n. 1015789-10.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que fosse autorizado a Requerente a realizar o depósito da quantia remanescente e determinando que a Requerida providencie a assinatura da escritura definitiva, a fim de que a Requerente tome posse definitiva do imóvel, sob pena de aplicação de multa diária em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A agravante alega que apesar de a agravada ter recebido valor muito superior a 50% do preço ajustado, ela se recusa a assinar a escritura definitiva de compra e venda.
Aduz que não se aplica o art. 476 do CC, visto que a quitação total do contrato estaria condicionada à outorga definitiva da escritura, inclusive isso constou na própria notificação enviada pela agravada.
Afirma que diversas foram as dificuldades criadas pelo próprio advogado que representou a Agravada durante as negociações, com a indicação de Tabelionato localizado em comarca diversa daquela de localização do imóvel objeto de aquisição, o que somente veio à tona quando da finalização dos trâmites, impossibilitando a assinatura digital por força do provimento do Conselho Nacional de Justiça (Enotariado) n.o 100 de 26/05/2020, no qual é estabelecida a competência territorial para tanto, ensejando, assim, a busca de novo Tabelionato localizado na comarca do imóvel para que pudesse, então, prosseguir com a escritura. Ressalta que o atraso não ocorreu por sua culpa.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que fosse autorizado a Requerente a realizar o depósito da quantia remanescente e determinando que a Requerida providencie a assinatura da escritura definitiva, a fim de que a Requerente tome posse definitiva do imóvel, sob pena de aplicação de multa diária em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), proferido os seguintes termos:
(...)
No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, diante do não preenchimento dos requisitos necessários.
Isso porque, muito embora a relação contratual seja incontroversa, a questão repousa, por um lado, na inadimplência da parte autora/compradora quanto ao pagamento da parcela final do contrato e adoção dos procedimentos para lavratura da escritura pública de transferência de propriedade, e, por outro lado, na inadimplência da parte requerida/vendedora na assinatura da escritura depois de lavrada, condicionando à exigência de multa pelo atraso.
Firmada essa premissa, volvendo os olhos ao instrumento particular de promessa de compra e venda (id. 41074744), é possível extrair que incumbia à parte requerida/vendedora a entrega dos documentos necessários à realização do negócio e lavratura da escritura pública, como condição básica e essencial para o adimplemento da segunda parcela da transação.
Ademais, verifica-se que, contra a quitação do preço referente à segunda parcela, a parte requerida/vendedora estaria obrigada a outorgar a escritura definitiva de compra e venda.
Ainda debruçando sobre os documentos constantes do feito, nota-se que a parte requerida/vendedora, em 27 de agosto de 2020, notificou a parte autora/compradora acerca do inadimplemento quanto ao pagamento da segunda parcela do negócio, não obstante a entrega de toda a documentação por ela realizada, bem como da incidência de multa pelo atraso no pagamento (id. 41070186).
Desse modo, o que se vê é que, muito embora alegado dificuldades nas tratativas junto ao Tabelionato local, a parte autora/compradora deixou de demonstrar no processo justo motivo que fundamentasse a demora ou a impossibilidade de adimplir com o pagamento da segunda parcela da transação.
Nesse passo, a ausência de outorga da escritura pública pela requerida, fato incontroverso no feito, após a recalcitrância da parte autora/comprador em promover o adimplemento da segunda parcela no prazo previsto, constitui direito assegurado pela inteligência do artigo 476 do Código Civil: “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
Em outras palavras, a inadimplência no pagamento ou mesmo a demora em solucionar os trâmites da lavratura da escritura pública, segundo se extrai dos documentos apresentados, teria o condão de gerar a incidência de multa prevista no próprio instrumento contratual, o que estaria sendo exigido pela parte requerida/compradora.
(...)
Desse modo, numa ótica de cognição sumária, não poderia a parte autora/compradora exigir o implemento das condições impostas à parte contrária sem que fossem cumpridas as obrigações a ela impostas.
Assim sendo, não se verifica, no momento, o fumus boni iuris necessário para a concessão da tutela de urgência, pelo fato de que, como já se acenou, o direito perseguido pela parte autora/compradora não é indene de dúvidas e apresenta contornos que carecem de maior dilação probatória e efetivo contraditório. (Id 44321823 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator